Tribunal: TJDFT
Processo: 0706504-48.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706504-48.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: MARINA VIEIRA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra sentença da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação monitória ajuizada pela apelante em desfavor de MARINA VIEIRA ANDRADE, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil – CPC (ID 71882490). Em suas razões, a autora sustenta que: 1) não mediu esforços para localizar e citar a ré; 2) o pedido de pesquisa de endereço atualizado da ré aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD sequer foi apreciado pelo juízo; 3) a extinção do feito em decorrência da ausência de citação é descabida; 4) não houve sua intimação pessoal; 5) a sentença deve ser anulada (ID 71882492). Requer a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 71882493). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. O recurso de apelação interposto pela autora não merece ser conhecido. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. No caso, não estão preenchidos os requisitos obrigatórios ao recebimento do recurso. Trata-se, na origem, de ação monitória ajuizada pela NEOENERGIA. Naquilo que importa, seguem trechos da sentença: “Cuida-se de ação monitória ajuizada por NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. contra MARINA VIEIRA ANDRADE. A parte demandante foi intimada a se manifestar sobre a devolução do mandado de citação infrutífero, mas quedou-se inerte. Na hipótese dos presentes autos, o autor deixou de promover eficazmente a citação. É caso, portanto, de resolução do processo por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, sem que haja necessidade de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito (art. 485, § 1o do CPC), pois não se trata de abandono unilateral. (...) Diante de tais fundamentos, resolvo o processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.” – grifou-se. Em suas razões, a autora/apelante argumenta que não mediu esforços para localizar e citar a ré e o pedido de pesquisa de endereço atualizado da ré aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD sequer foi apreciado pelo juízo, razão pela qual a extinção do feito em decorrência da ausência de citação é descabida. Ocorre que não há nos autos nenhuma petição da autora nesse sentido. Pelo contrário, intimada a se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no sentido de não ter sido possível citar a ré, a autora permaneceu inerte (ID 71882487/71882488). Na sequência, o juízo concedeu novo prazo para a autora promover a citação da ré, “sob pena de resolução do processo por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, sem que haja necessidade de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito (art. 485, § 1o do CPC)”, por não se tratar de abandono unilateral, porém mais uma vez a autora não se manifestou (ID 71882489). Sobreveio sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC. Caberia à apelante, diante do conteúdo da sentença, apresentar recurso com as razões específicas do seu pedido de reforma, mas, ao revés, apresenta peça recursal sem atacar os seus fundamentos, o que implica o seu não conhecimento, por inobservância do princípio da dialeticidade. As razões apresentadas estão dissociadas do conteúdo da sentença, o que impede a correta verificação dos limites da irresignação, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Ilustrativamente, registrem-se os julgados abaixo: “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VERIFICADA. APELO NÃO CONHECIDO. 1. A dialeticidade impõe a impugnação dos fundamentos utilizados na sentença recorrida. O recurso deve conter as razões que amparem o inconformismo da parte recorrente e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma do julgado. 2. A alegação da parte apelante de que não é cabível o cumprimento de sentença em relação aos honorários em razão da suspensão de sua exigibilidade no título executivo judicial está dissociada da fundamentação de parte da sentença que anulou a cláusula do acordo que dispunha sobre os honorários, ao argumento de que terceiro não pode transacionar sobre os ônus sucumbenciais fixados na fase de conhecimento. 3. Apelação não conhecida.” (Acórdão 2002486, 0705143-69.2019.8.07.0008, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) – grifou-se. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se vislumbra o interesse recursal na apelação interposta se parte das razões do recurso diz respeito a capítulos da sentença que foram julgados procedentes nos moldes pleiteados pelo recorrente. 2. Configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, a apresentação de recurso genérico em que a parte não rebate os fundamentos trazidos na sentença, estando as razões do recurso dissociadas dos fundamentos da sentença. 3. Consiste o dano moral na consequência jurídica imputada a todo aquele que viola os direitos de personalidade de outrem, independentemente de repercussão patrimonial direta, e que seja capaz de infligir à vítima intenso sofrimento e angústia, sobrelevando o mero estado de mal-estar, chateação ou dissabor pelos fatos do cotidiano, e que justifique a imposição de indenização a ser paga pelo agressor. 4. Considerando que o contrato debatido nos autos foi efetivamente contratado pelo autor, que recebeu o valor do empréstimo decorrente deste, havendo debate apenas quanto à modalidade do empréstimo, não se verifica a ocorrência de dano moral. 5. O fato de a avença ter permanecido vigente por mais de cinco anos, sem que houvesse questionamentos por parte do autor e sem que tivessem sido percebidos maiores prejuízos advindos dessa permanência no interregno, constitui indicativo de ausência de grande abalo ao nome e à reputação ao autor, que, por isso mesmo, demorou em questionar a validade do contrato. 6. A circunstância enfrentada pelo autor, por si só, não ensejou abalo em sua esfera jurídica extrapatrimonial apto a qualificar a existência de dano moral, visto que não restou demonstrado que os fatos narrados nos autos geraram ao apelante prejuízo não econômico decorrente da lesão a bem extrapatrimonial juridicamente tutelado. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1764975, 07300043220228070003, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023.) – grifou-se. “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, §5o, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. (...) 2. De acordo com o art. 1010 do CPC/15, regra que hospeda o princípio da dialeticidade recursal, a impugnação dos fundamentos que dão o suporte à decisão apelada constitui pressuposto recursal objetivo, sem o qual resta impedido o conhecimento do recurso. 3. O fato de a apelante não ter apresentado argumentos voltados a afastar as razões de decidir expostas na r. sentença evidencia flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso, ante sua manifesta inadmissibilidade. 4. Apelação não conhecida.” (Acórdão n. 1038600, 20140110803825APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 17/08/2017. Pág.: 275/284) – grifou-se. Por outro lado, não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. O dispositivo se aplica a situações nas quais a legislação aponta regras específicas a serem cumpridas pelas partes para evitar a inadmissão do recurso. Nesse sentido, são as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves: "Não parece ser aplicável o art. 932, parágrafo único, do Novo CPC àquelas hipóteses que têm regras específicas a respeito do saneamento do vício, regulamentando, de forma pontual, como deve proceder o recorrente para evitar a inadmissão de seu recurso. É o caso, por exemplo, da deserção, que só poderá ser superada com o recolhimento em dobro do valor do preparo (art. 1.007, §4o, do Novo CPC), ou seja, nesse caso o vício não será saneado com a prática do ato que deveria ter sido praticado e não foi, mas por um ato diferente, ainda que quantitativamente." (Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.518) Fredie Didier, por sua vez, aponta que o art. 932, parágrafo único, do CPC, não deve ser invocado diante de defeitos insanáveis, como no caso, no qual se mostra incabível a complementação das razões recursais, a saber: “O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e cooperação (art. 6o, CPC). Determina o dispositivo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível [...] A regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal." (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 53-54.) A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. NÃO CONHEÇO do recurso de apelação da autora com base no art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator